Tribunal: TJMT
Processo: 1008940-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008940-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), NELCILENE BARBOSA DA SILVA - CPF: 296.610.508-99 (AGRAVANTE), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (AGRAVADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO INCORRETO. CASSAÇÃO DA LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplência contratual. A parte agravante pretende a revogação da medida, sustentando a ausência de constituição válida em mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial encaminhada em desacordo com o endereço constante do contrato é apta a comprovar a mora do devedor; e (ii) saber se a ausência de constituição válida em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão e autoriza a extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é requisito essencial para a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, sendo suficiente o envio de notificação ao endereço contratual, conforme Tema 1.132 do STJ.

4. A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do constante no contrato, com devolução por insuficiência de endereço, não cumpre sua finalidade de cientificar o devedor, comprometendo sua validade e eficácia.

5. A ausência de constituição válida em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão e configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão liminar e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com determinação de restituição do veículo à agravante.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora, em contratos com alienação fiduciária, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço correto do devedor constante no contrato. 2. A ausência de comprovação válida da mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 72; STJ, Tema 1.132; TJMT, Apelação no 1029911-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025; TJMT, AI no 1034748-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NELCILENE BARBOSA DA SILVA
em face de decisão proferida pela Juíza de Direito Giovana Pasqual de Mello, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1003436-14.2026.8.11.0015
ajuizada por
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Em caráter preliminar, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, destacando que o veículo apreendido constitui instrumento essencial de trabalho, pois exerce atividade de motorista por aplicativo, conforme comprovantes colacionados nos autos.

Além disso, alega se encontrar em situação de especial vulnerabilidade familiar, por ser responsável pelo transporte de seu neto menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84), que necessita de acompanhamento médico contínuo, o que reafirmaria a sua condição de hipossuficiência financeira.

No mérito, sustenta a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial exigida pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n, 911/1969 foi encaminhada para endereço diverso daquele constante do contrato de financiamento, uma vez que constava no instrumento contratual a residência de número “0”, ao passo que a correspondência foi remetida para aquela de número “1”, circunstância que teria frustrado a finalidade do ato notificatório.

Assevera que o erro no endereçamento é imputável exclusivamente à instituição financeira agravada, tendo a correspondência retornado com a anotação de “endereço insuficiente”, circunstância que impediria a caracterização válida da mora.

Afirma que se trata de vício substancial capaz de frustrar a própria finalidade do ato notificatório, qual seja, proporcionar ao devedor a oportunidade de purgar a mora e regularizar a obrigação antes do ajuizamento da ação fiduciária, o que inviabiliza o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão, uma vez que a constituição em mora constitui pressuposto processual específico, conforme consolidado pela Súmula 72 do STJ.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 1.132 do STJ, porquanto referido precedente pressupõe a comprovação de envio da notificação ao endereço correto do devedor, hipótese que não se verificaria no caso concreto.

Destaca também que a ordem de busca e apreensão foi efetivamente cumprida em 26/02/2026, ocasionando a perda de seu instrumento de trabalho e gerando prejuízo imediato à subsistência familiar, tornando necessária a concessão de tutela de urgência recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata restituição do veículo apreendido, até o julgamento definitivo do presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento integral do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a nulidade da constituição em mora, com a consequente extinção da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (ID 351428885).

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID 351428885).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 357228881).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
NELCILENE BARBOSA DA SILVA
, sob o fundamento de inadimplência contratual, pleiteando a concessão de liminar para a busca e apreensão do veículo JOY Hatch 1.0 8V Black Edition Flex Mec., cor prata, placa QXQ8I37, conforme previsão do Decreto-Lei no 911/69.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular deferiu o pleito liminar, determinando a imediata apreensão do veículo, nos seguintes termos (ID 223514387, na origem):

(...) Verifico que a ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na notificação extrajudicial/protesto do título.

Deste modo, resta preenchido o requisito exigido pelo § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

Assim, com fundamento no art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência,
CONCEDO A LIMINAR
pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Recolhidas as custas processuais devidas, expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, ficando advertida de que É VEDADA A RETIRADA DO BEM DA COMARCA EM QUE FOR APREENDIDO NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3o, § 14o, do Decreto-Lei n. 911/69).

Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, requerer a purgação da mora, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, que deve compreender o pagamento das prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos legais [art. 3.o, §§ 1.o e 2.o do Decreto-lei n.o 911/1969. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial.

Indefiro o pedido de sigilo, uma vez que a situação não se enquadra nas hipóteses legais que permitem atribuir o segredo de justiça ao processo.

(...) (ID: 223514387, na origem)

Irresignadas, a agravantes interpôs o presente recurso, pretendendo a revogação da liminar concedida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação. Vejamos.

Conforme exposto na liminar concedida neste agravo de instrumento,
a
constituição em mora
é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, nos termos do artigo 2o, § 2o, e artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, cuja necessidade se encontra pacificada no ordenamento jurídico brasileiro conforme a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, em sede de recurso repetitivo, definiu que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Desse modo, o STJ reforçou a necessidade de observância rigorosa dos requisitos para a constituição em mora do devedor fiduciante,
destacando expressamente que a notificação extrajudicial deve ser enviada ao
endereço constante no contrato

para que seja válida e eficaz
.

Todavia, constata-se que na espécie a notificação extrajudicial enviada pelo banco agravado apresenta irregularidades que comprometem substancialmente sua validade e eficácia, pois o banco agravado não indicou o mesmo endereço informado pelo devedor no contrato (id. 350453898), informando número diverso (ID 350453899).

Essa alteração unilateral resultou na devolução da correspondência, com as anotações “
endereço insuficiente
” (ID 350453899, fl. 2), frustrando a finalidade essencial da notificação: dar ciência inequívoca ao devedor acerca de seu estado de inadimplência e oportunizar a purgação da mora.

Nesse contexto, inexistindo prova válida da constituição em mora do devedor, incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão, além de
ensejar a extinção do feito originário sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ART. 485, IV, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ENDEREÇO INCORRETO
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A extinção por ausência de pressupostos processuais está amparada no art. 485, IV, do CPC. Não se exige intimação pessoal do autor nesses casos, mas apenas na hipótese de abandono do processo (art. 485, §1o, do CPC). 4
. A constituição válida do devedor em mora é pressuposto essencial para a ação de busca e apreensão
, conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto não atende ao requisito legal
, inviabilizando o prosseguimento do feito. [...] IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. Não é exigida a intimação pessoal do autor para extinção de ação fundada na ausência de pressupostos processuais válidos. 2.
A constituição em mora por meio de notificação extrajudicial exige o envio ao endereço correto do devedor
, conforme disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69’. [...]”. (N.U 1029911-17.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025 – grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. [...] A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72/STJ. [...]
A ausência de constituição válida e regular da mora impede o prosseguimento da ação, sendo cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485
,
IV
,
do CPC
[...]”. (N.U 1034748-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025 – grifo nosso)

A exigência de regularidade formal na constituição em mora não representa mero formalismo processual, mas salvaguarda importante que visa preservar o equilíbrio entre as partes na relação contratual, especialmente em contratos de adesão como os de alienação fiduciária, protegendo o devedor contra medidas constritivas precipitadas ou irregulares.

Assim sendo, por não ter o banco agravado observado pressuposto processual inerente à ação de busca e apreensão, consubstanciado na comprovação da mora,
a extinção do feito é medida que se impõe
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NELCILENE BARBOSA DA SILVA
, para cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o
efeito translativo
,
julgar extinta a Ação de Busca e Apreensão n. 1003436-14.2026.8.11.0015
,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
DETERMINO
a restituição do veículo apreendido (JOY Hatch 1.0 8V Black Edition Flex Mec., cor prata, placa QXQ8I37) à posse da Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ressalvando que, caso o bem já tenha sido alienado, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, acrescida da multa de 50% do valor originalmente financiado, nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69.

Ademais,
CONDENO
, ainda, a parte sucumbente,
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ao pagamento de honorários advocatícios no montante de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, de acordo com os §§ 1o e 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026